Tribunal: TJBA
Processo: 8033346-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033346-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: ELDER MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO, MATHEUS GOMES MAGALHAES, GABRIELLA BELARMINO DE SA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, fixando multa diária para caso de descumprimento.

2. Revela-se cabível a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, demonstrada por documentos que indicam a inclusão indevida no SCR, e o perigo de dano, diante dos efeitos negativos que tal registro pode causar à parte autora.

3. A verossimilhança das alegações é extraída da própria narrativa inicial e dos documentos anexados, considerando-se, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre particulares e instituições financeiras, resguardando o consumidor em situações de vulnerabilidade.

4. A limitação da multa cominatória ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida necessária para evitar o desvirtuamento do instituto das astreintes e assegurar o equilíbrio entre a efetividade da decisão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033346-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada ELDER MOREIRA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .